Tribunal: TJMT
Processo: 1020066-69.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020066-69.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VINICIUS WINIARSKI - CPF: 073.804.309-55 (ADVOGADO), ROBERTA GEIZIELLI DE CAMPOS - CPF: 037.597.589-67 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AOS EMBARGOS.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ITCD – BLOQUEIO SOBRE CONTA– IMPENHORABILIDADE – VALORES PROVENIENTES DE CRÉDITO EMERGENCIAL COVID – 19 - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 833, IV e X, é absolutamente impenhorável os proventos de natureza salarial, excetuando-se as hipóteses de débito alimentar e quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 40 (cinquenta) salários mínimos mensais.

2. O
valor penhorado na conta corrente da agravante é muito inferior a 40 salários-mínimos, bem assim por se tratar de verba alimentar decorrente de auxílio emergencial, além de haver constrição sobre montante encontrado em conta poupança, deverá ser liberado, por ser impenhorável, nos termos do art. 833, IV e X, do CPC

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por ROBERTA GEIZIELLI DE CAMPOS, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da Execução Fiscal proposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO, indeferiu o pedido de desbloqueio do valor bloqueado na sua conta poupança.

A Agravante sustenta que inexistem dúvidas de que foi bloqueado valor em sua conta poupança e que a quantia é oriunda do recebimento do auxílio emergencial COVID-19, tratando-se de verba de caráter alimentar, portanto impenhorável.

Aduz que os valores depositados em conta poupança digital gozam de impenhorabilidade, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, a teor do art. 833, X, do CPC.

Assevera que “não restam dúvidas de que além de se tratar de verbas alimentares, o valor bloqueado também se encontrava depositado em conta poupança da Agravante e, sendo inferior à 40 (quarenta) salários mínimos, também não deveria ter subsistido o referido bloqueio em razão da determinação contida no art. 833, X do CPC (...)”.

Pontua que necessita dos valores bloqueados, pois é essencial para a sua subsistência e de sua família, eis que não tem outra fonte de renda.

Diante disso, requer a concessão da tutela antecipada recursal, para que seja liberada a quantia bloqueada e, no mérito, requer a confirmação da tutela recursal pretendida.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por ROBERTA GEIZIELLI DE CAMPOS, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da Execução Fiscal proposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO, indeferiu o pedido de desbloqueio do valor bloqueado na sua conta poupança.

Extrai-se dos autos que houve pesquisa por meio do sistema SISBAJUD que resultou na constrição de R$ 1.540,00 (um mil quinhentos e quarenta reais) pertencentes à executada localizados na Caixa Econômica Federal.

É cediço que, de acordo com o artigo 833, inciso X do Código de Processo Civil, a quantia depositada em caderneta de poupança, inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos é impenhorável. Veja-se:

Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos;

Com efeito, entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, ainda que haja movimentações na poupança ou na conta corrente, fará jus à proteção legal, desde que o valor depositado seja inferior ao limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.

Nessa linha cito o AgInt no REsp 1795956/SP, Rel.a Min.a NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. em 13/05/2019:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VALORES DEPOSITADOS EM CONTAS BANCÁRIAS. MONTANTE INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE.

1. Cuida-se, na origem, de execução de título extrajudicial.

2. São impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta-corrente, fundo de investimentos ou em papel-moeda, até o limite de 40 salários mínimos. Precedente da 2a Seção.

3. A simples movimentação atípica apurada pelas instâncias ordinárias, por si só, não constitui má-fé ou fraude a ensejar a mitigação da impenhorabilidade do art. 833, X, do NCPC.

4. Agravo interno no recurso especial não provido.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO DE VALOR EM CADERNETA DE POUPANÇA INTEGRADA À CONTA-CORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA RÁTICO-PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O legislador previu a impenhorabilidade absoluta do depósito em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos, devendo-se ter, quanto a esse comando, interpretação restritiva, admitindo-se a mitigação dessa ordem apenas no caso de pensão alimentícia, ou se comprovada má-fé ou fraude. Precedentes.

2. Na espécie dos autos, a simples movimentação atipica per se não constitui má-fé ou fraude a ensejar a mitigação da impenhorabilidade do art. 833, X, do NCPC, motivo pelo qual não há falar em necessidade de revolvimento de matéria fático-probatória dos autos e, consequentemente, em incidência da Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1716236/RS, Rel.
Ministro LAZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 30/05/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – BLOQUEIO SOBRE CONTA POUPANÇA – IMPENHORABILIDADE – VALORES PROVENIENTES DE AUXÍLIO DOENÇA E CRÉDITO EMERGENCIAL COVID – 19 - - DESVIRTUAMENTO DA CONTA POUPANÇA INEXISTENTE - MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA PARA SATISFAÇÃO DE NECESSIDADES - PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DO EXECUTADO/AGRAVANTE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 833, IV e X, é absolutamente impenhorável os proventos de natureza salarial, excetuando-se as hipóteses de débito alimentar e quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 40 (cinquenta) salários mínimos mensais.

2. Não há que se falar em penhorabilidade de quantia excedente se inexistente desvirtuamento da conta poupança e se o valor ali depositado não ultrapassa o limite legal.

3.Recurso conhecido e provido.

(N.U 1011454-79.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/03/2021, Publicado no DJE 12/04/2021)

No caso em questão, verifico que a contrição judicial recaiu sobre valores depositados na conta poupança digital da Recorrente e que tal montante é inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos.

Constato também, que o montante bloqueado refere-se ao benefício emergencial, pois a data de previsão do pagamento do auxílio (2 parcelas de R$ 770,00) corresponde com a data do depósito de 2 parcelas de R$ 770,00.

Sendo assim, considerando que o valor penhorado na conta corrente da agravante é muito inferior a 40 salários-mínimos, bem assim por se tratar de verba alimentar decorrente de auxílio emergencial, além de haver constrição sobre montante encontrado em conta poupança, deverá ser liberado, por ser impenhorável, nos termos do art. 833, IV e X, do CPC.

Posto isso,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, para confirmar a tutela recursal deferida no id. 111141465 e reconhecer a impenhorabilidade dos valores depositados na conta poupança da parte Agravante, eis que originários do recebimento do benefício do auxílio emergência COVID-19.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022